Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA (MODALIDADE AUTOMÁTICA REITERADA - “TEIMOSINHA”). FUNCIONALIDADE. INVIABILIDADE. CAUTELA NECESSÁRIA. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO AO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”).
2. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud que permite reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
4. Desse modo, revela-se impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pela parte agravante, o que resultaria, em última análise, prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Recurso conhecido e desprovido.